Tribunal: TJDFT
Processo: 0751357-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751357-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MARTINS ARTHURO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAIMUNDO JOSE MARTINS ARTHURO, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente. Alega a agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado aos autos seu holerite no intuito de demonstrar sua capacidade financeira. Nesse sentido, aduz que “nos termos da lei, apresentado o pedido de gratuidade e acompanhado de declaração de pobreza, como ocorre no caso em tela, há presunção legal que o juiz deve prontamente deferir os benefícios ao seu requerente, excetuando-se o caso em que há elementos nos autos que comprovem a falta de verdade no pedido de gratuidade, o que não ocorre no presente caso”. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, busca a reforma da sentença para que lhe seja conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, do extrato bancário colacionado aos autos (ID 21914648) confirmam o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante aufere renda líquida de mais R$ 8.000,00 (oito mil reais), provenientes de distintas fontes, o que é em muito superior à média nacional. Ademais, não há nos autos demonstração de despesas de nenhuma sorte, senão meros saques e o documento médico de ID 21914645, datado há mais de uma década, os quais, no entanto, não revelam nem sequer indícios de eventual estado de hipossuficiência da parte a ensejar a concessão do benefício. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intimem-se os agravados por carta encaminhada aos endereços discriminados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo, no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator